Tribunal: STF
Processo: RE 203118
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INCLUSÃO DO CÔNJUGE-VARÃO
COMO DEPENDENTE DE SERVIDORA ESTADUAL - NECESSIDADE
DA EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA - AUSÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE
EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RECURSO IMPROVIDO.